Tribunal: TJPA
Processo: 0089639-81.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0089639-81.2013.8.14.0301

APELANTE: ROSANA DA SILVA ALENCAR

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

ACÓRDÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL - CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DE PENSÃO POR MORTE DE EX-COMPANHEIRO - DOCUMENTAÇÃO NÃO COMPROVA A RELAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL EXISTENTE ENTRE O DE CUJUS E A APELADA NO MOMENTO DO FALECIMENTO - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM.

INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES OU OBSCURIDADES NO ACÓRDÃO - APENAS PREQUESTIONAMENTO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), Data de Registro no Sistema.

Desembargadora

Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL interposto por ROSANA DA SILVA ALENCAR, contra ACÓRDÃO proferido por esta 1ª Turma de Direito Público, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada pela apelante em face do INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV, que julgou improcedente o recurso de apelação, mantendo a sentença de 1º Grau, proferida nos seguintes termos:

“Posto isso, e de tudo mais o que consta nos autos, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC, tudo nos termos da fundamentação. [...]”

Inconformada, autora, Sra. ROSANA DA SILVA ALENCAR interpôs Recurso de Apelação, sustentando, em síntese, que possui direito ao recebimento da pensão por morte deixada pelo de cujus Marcos Alves de Souza se justifica por constituir verba de natureza alimentar, fundamentada no reconhecimento declarado em sentença judicial da existência de união estável mantida. Aduziu que a dissolução da união estável mantida com Marcos Alves de Souza ocorreu quando este veio a falecer. Ainda, defendeu que a farta documentação acostada aos autos é capaz de provar seu status de companheira à época da morte do de cujus bem como sua situação de dependência econômica. Nesse contexto, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença.

O apelado, INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV ofereceu contrarrazões ao recurso de apelação interposto. Na ocasião, se limitou a aduzir que inexiste norma que ampare o pedido da apelante e pugnou pelo desprovimento do recurso devendo ser mantida a sentença de primeiro grau.

Foi proferido acórdão sob minha relatoria, que conheceu do recurso de apelação e negou provimento nos seguintes moldes:

“Desse modo, a sentença proferida pelo juízo a quo deve ser mantida, vez que os requisitos para a concessão da pensão por morte

não foram satisfeitos, em consonância com as previsões legais, com o entendimento jurisprudencial, bem como nas provas documentais juntadas pela apelante.

Ante o exposto,

CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, porém NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão atacada na sua integralidade
,
tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada.
”

Não satisfeita, a apelante, opôs o presente recurso de Embargos de Declaração alegando o seguinte:

“em face do v. Acórdão proferido, por existir
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO e OBSCURIDADE, bem como para efeitos de PRÉQUESTIONAMENTO
de matérias para efeito de recursos futuros às instâncias superiores, nos termos do artigo 1022 do CPC/2015, nos seguintes termos:

1 - O indeferimento da produção de prova oral, relevante ao esclarecimento dos fatos sobre os quais se fundam os pedidos feitos na ação, caracteriza o cerceamento do direito de produzir prova oral.

2 - *Como não apreciar um requerimento desses?? Quando da constituição desta signatária, ao protocolar a Tutela de Urgência com requerimento de produção de prova testemunhal e documental. Esperava a embargante o deferimento do MM. Juiz “a quo” quanto ao requerimento de Tutela de Urgência, mas não foi apreciado, e sim foi surpreendida com a r. Sentença de inconformismo. Cerceamento do direito da embargante instituído pelo ordenamento jurídico. Omisso o v. acórdão... obscuro e contraditório.

3 - De acordo com o nosso ordenamento jurídico, no Código de Processo Civil de 2015, no artigo 369, a embargante têm o direito de empregar todos os meios legais e moralmente legítimos, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido. Também, no artigo 442, é SEMPRE ADMISSÍVEL a prova testemunhal, não dispondo a lei de modo diverso.”

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório do essencial.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo a proferir a Decisão sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I.

1. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III.

Corrigir erro material."

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15 a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios enumerados no pretérito art. 1.022.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia, não se verifica qualquer irregularidade na decisão embargada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Verifica-se que pretende a embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno em sede de aclaratórios.

O embargante alega a existência de
omissão
, vejamos a alegação do embargante:

“01-
Primeiramente, a d. desembargadora omitiu-se acerca do disposto na
Lei 9.717, de 27 de novembro de 1998, em seus artigos 1º, X e art. 5º
, devidamente transcritos na contestação do IGEPREV, os quais vedam o pagamento de benefícios distintos dos previstos pelo INSS e/ou a inclusão de parcelas remuneratórias que não integraram o salário de contribuição do servidor, a exemplo do que ocorre com o abono salarial ou vantagem pessoal. Todavia,
data vênia,
a d. desembargadora não aplicou na espécie os preceitos da Lei 9.717/98, o qual este Instituto deve estrita obediência.

02
- Por fim,
a r. decisão não se pronunciou acerca da inconstitucionalidade do abono salarial
. Isto porque, não há como negar que a concessão do abono salarial por meio do art. 1º do Decreto Estadual nº 2.219/1997, bem como a majoração do mesmo instituto por força do Decreto estadual nº 1.699/05 está em confronto com a determinação do art. 37, X da CF, sem obediência ao cumprimento dos princípios orçamentários estabelecidos no § 1º, II do art. 169, também da CF”

No entanto, a análise do acórdão em questão revela que o recurso de Embargos de Declaração carece de fundamento legal.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e da jurisprudência local, os Embargos de Declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da causa ou para criar uma nova oportunidade de contestação. Os embargantes buscam, na verdade, modificar o entendimento consolidado no acórdão anterior, o que não se coaduna com a natureza dos Embargos de Declaração.

O embargante alega omissão quanto aos seguintes pontos:

“01-
Primeiramente, a d. desembargadora omitiu-se acerca do disposto na
Lei 9.717, de 27 de novembro de 1998, em seus artigos 1º, X e art. 5º
, devidamente transcritos na contestação do IGEPREV, os quais vedam o pagamento de benefícios distintos dos previstos pelo INSS e/ou a inclusão de parcelas remuneratórias que não integraram o salário de contribuição do servidor, a exemplo do que ocorre com o abono salarial ou vantagem pessoal. Todavia,
data vênia,
a d. desembargadora não aplicou na espécie os preceitos da Lei 9.717/98, o qual este Instituto deve estrita obediência.

02
- Por fim,
a r. decisão não se pronunciou acerca da inconstitucionalidade do abono salarial
. Isto porque, não há como negar que a concessão do abono salarial por meio do art. 1º do Decreto Estadual nº 2.219/1997, bem como a majoração do mesmo instituto por força do Decreto estadual nº 1.699/05 está em confronto com a determinação do art. 37, X da CF, sem obediência ao cumprimento dos princípios orçamentários estabelecidos no § 1º, II do art. 169, também da CF”

Entretando é translucido que não há necessidade de estender a produção de provas quando o julgador de oficio observar que nos autos se encontram elementos suficientes para sustentar a decisão, ante a isso o acordão embargado trouxe expressamente o seguinte:

“Compulsando a documentação acostada ao processo, se constata a que apelada juntou aos autos vários documentos que comprovam que existiu uma longa relação de união estável com ex segurado, pelo período de 1989 até 2010.

Verifico na análise documental que o próprio de cujus ingressou com ação para dissolver a união estável, declarando que esta findou-se em 13/08/2010. Nesta ação de dissolução de união estável, o próprio autor alega que sua ex-companheira não necessita de alimentos pois é servidora pública estadual, e para comprovar o alegado consta nos presentes autos contra cheque da autora como professora pública.

Ademais, a filha do casal foi sua inventariante perante a 11ª Vara cível, contando no documento de fls. 31 que a autora é sua “ex-companheira”. Há de ressaltar a existência de uma petição em que a filha descreve sua mãe como ex-companheira, sendo incontroverso o fim da união estável.”

Ante a isso, vislumbra-se que o acordão embargado entendeu da mesma maneira que o juízo de 1º Grau, e de forma não satisfatória o recorrente pleiteia a alteração da decisão proferida por não concordar com o entendimento já pacificado entre este tribunal e demais cortes superiores.

A jurisprudência do STJ é clara nesse sentido, como demonstrado nos seguintes precedentes:

"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão das questões debatidas no corpo do édito judicial pelejado. Não servem para a substituição do decisório primitivo. Apenas se destinam a suprir eventuais omissões, contradições ou obscuridades. Inocorrendo tais hipóteses, os declaratórios devem ser rejeitados." (STJ, 1ª Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016, Info 585).

"Sendo manifesto o caráter protelatório dos embargos de declaração, ainda que interpostos com suposta finalidade de prequestionar matéria para eventual interposição de recursos extraordinários, deve o magistrado impor a multa prevista no artigo 538 do CPC." (Tribunal de Justiça da Paraíba, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº [Número do Processo], Rel. [Nome do Relator], julgado em [Data do Julgamento]).

Portanto, considerando que não há omissões, contradições ou obscuridades no acórdão anterior e que os embargantes buscam, na verdade, rediscutir o mérito da causa, entendo que os Embargos de Declaração devem ser rejeitados. Além disso, a utilização desse recurso com finalidade protelatória justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Logo, quando o Embargante alega que há omissão relacionado a não fundamentação
,
destaco que em recente entendimento já sob o pálio do novo CPC, o STJ considerou que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, mantendo o entendimento de outrora pacificado pelo Tribunais Superiores, de que o julgador não está obrigado a rebater todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Vejamos:

(...)

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas

pelas

partes,

quando

já

tenha

encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).

Ainda nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015 teve por finalidade prestigiar e fazer valer o princípio do contraditório para garantir à parte litigante o direito de ver seus argumentos contemplados pelo órgão julgador. Essa norma, porém, não obriga o magistrado a se manifestar, textualmente, sobre todo e cada dispositivo legal que as partes venham a invocar no curso do processo quando se revelarem incapazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 2. Os embargos declaratórios para fins de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade demonstração da ocorrência de uma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 535, do Código de Processo Civil. 3. Embargos de declaração desprovidos. (AC 09005622220054036100 SP Órgão Julgador QUINTA TURMA Publicação e-DJF3 Judicial 1 DATA:30/01/2017 Julgamento 23 de

janeiro de 2017 Relator DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ART. 333. IMPROCEDÊNCIA. ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO INOCORRENTE. EXEGESE DOS ARTIGOS 1.022 E PARÁGRAFO ÚNICO, E 489, § 1º, DO CPC/2015. Na sistemática do Novo Código Civil, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Não evidenciada qualquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC/2015, inviável o acolhimento dos embargos de declaração. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. Os embargos de declaração visam a esclarecer/sanar eventuais erros, pontos obscuros, controversos, omissos, não sendo a via correta para a rediscussão da matéria já decidida. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. UNÂNIME. (Embargos de Declaração Nº 70069258606, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 23/06/2016).

(...)

Impende destacar, em primeiro plano, que o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, o que, nas lições do eminente professor baiano FREDIE DIDIER JUNIOR (
in
Curso de Direito Processual Civil, volume 3, 2007), significa que
“a lei limita o tipo de crítica que se possa fazer contra a decisão impugnada (...). É preciso encaixar a fundamentação do recurso em um dos tipos legais. O recurso não pode ser utilizado para veicular qualquer espécie de crítica à decisão recorrida”
.

Por outro lado, o CPC/2015 admitiu o denominado prequestionamento implícito, ao considerar
prequestionados
os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios, senão vejamos:

“art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim sendo, para fins de prequestionamento consideram-se incluídos no acordão os dispositivos apontados acima pela parte embargante.

Observa-se na realidade a
clara intenção de prequestionar e reapreciar a demanda
,
pois
diante da análise aos autos e especialmente a decisão embargada, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreada fundamenta expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença a orientação já firmada

Diante disso, descortina-se que não há fundamento no art. 1.022 do CPC, possuindo o embargante fim de rediscutir matéria já apreciada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P. R. I.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intime-se.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 19/03/2024